Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714023-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN DE CARVALHO SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO A presente ação visa ao reconhecimento do direito subjetivo do autor à contratação, em virtude de aprovação em concurso público, e foi proposta inicialmente em face da CEB – Distribuição S.A., posteriormente sucedida pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, a qual, em princípio, não se sujeita à regra do concurso público (CF/88 37 II). Assim, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a eventual perda do objeto da ação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator